Tribunal: TJSP
Processo: 0074283-31.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Limpeza de fossa de condomínio. Contratação realizada pelo e em favor do condomínio, sendo os pagamentos efetuados pela corré. Prestação de serviços incontroversa. Hipótese de solidariedade resultante da vontade das partes. Obrigação de pagamento de ambos os réus. Sentença mantida. Recurso improvido.